Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0726807-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente no indeferimento de afastamento da impetrante, mediante dispensa de ponto, para Participar do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. A impetrante relata que é Professora de Educação Básica, habilitada em LEM/Inglês, com carga horária de 40 horas semanais, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 15/03/2005. Conta que sempre teve interesse pela pesquisa e, buscando contribuir ainda mais com o sistema educacional, participou do certame promovido pela CAPES, referente ao Programa de Desenvolvimento de Profissional da Educação Básica na Irlanda, recebendo a grata notícia da aprovação de sua bolsa para realização do curso de pós-graduação (lato sensu) em liderança e gestão educacional oferecido pelo Mary Immaculate College – MIC, na cidade de Limerick, Irlanda. Diz que, segundo o item 10.8.1 do Edital do certame, uma das obrigações dos bolsistas é a apresentação de Carta de anuência da Secretaria de Educação, o que, entretanto, foi indeferida pela autoridade apontada como coatora. Sintetiza que “sua licença para capacitação foi indeferida por conta de restrições de contratação temporária e por situações subjetivas de pessoal em afronta às disposições legais sobre o tema”. Afirma que o indeferimento carece de respaldo jurídico por inúmeros motivos, sendo o principal deles o descumprimento de diversos requisitos legais. Menciona os arts. 1o e 6o do Decreto Distrital 29.290/2008 e o art. 67 da Lei 9.394/1996, inferindo que, segundo a legislação, o direito à licença para capacitação está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: “1) ser servidor estável; 2) o curso ser promovido por instituição reconhecida pelo ministério da educação, no caso em tela é o CAPES; 3) vinculação entre o conteúdo do curso e as tarefas executadas pelo servidor; 4) adequação do programa do curso às necessidades e interesses da unidade de lotação”. Avalia que “não há na legislação lacuna para a atuação discricionária da Administração, eis que é imprescindível tão somente o cumprimento dos requisitos objetivos”. Salienta a urgência da medida liminar, porque o prazo para a impetrante encaminhar a publicação de seu afastamento é dia 07/07/2023, sob pena de perda da concessão da bolsa, conforme cronograma atualizado enviada pela CAPES. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por conduta indevida da autoridade impetrada. Pugna por medida liminar para autorizar o afastamento da impetrante para estudo e, ao final, a concessão da segurança para confirmar a liminar concedida, no sentido de assegurar sua participar do Programa de Desenvolvimento de Profissional da Educação Básica na Irlanda. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A concessão da licença para estudo ou participação de programa de pós-graduação depende da avaliação dos critérios de oportunidade e de conveniência da Administração, conforme inteligência dos arts. 159 e 161, caput, da Lei Complementar Distrital 840/2011, verbis: Art. 159. Mediante autorização do Governador, do Presidente da Câmara Legislativa ou do Presidente do Tribunal de Contas, o servidor estável pode ausentar-se do Distrito Federal ou do País para: (Grifado) I – estudo ou missão oficial, com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo; II – serviço sem remuneração em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. § 1o A ausência não pode exceder a quatro anos, nem pode ser concedida nova licença antes de decorrido igual período. § 2o Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável antes de decorrido período igual ao do afastamento, o servidor beneficiado pelo disposto no inciso I tem de ressarcir proporcionalmente a despesa, incluída a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, havida com seu afastamento e durante ele. Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior. (Grifado) Esse o entendimento já proclamado nesta Corte em situação similar, senão vejamos os precedentes julgados: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇAO DE AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA EM EVENTO NO EXTERIOR. QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO DEFERIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DIARIAS INDEFERIDO. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é instrumento constitucional instituído para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, compreendendo-se como direito liquido e certo, consoante ensinamentos doutrinários, aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 2. Compete à Administração, no exercício do poder discricionário, considerar se a participação do servidor em evento no exterior é ou não essencial para o desenvolvimento das atividades básicas da Secretaria, o que repercute na escolha dos gastos públicos que irá suportar ou restringir, o que faz segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. 3. Ainda que destinado à qualificação profissional, e ainda que deferido o afastamento com dispensa de ponto, a participação no evento não foi considerada obrigatória, ressalvando a Administração que havendo interesse da servidora em participar do evento, deveria arcar com as despesas, inexistindo, pois, direito líquido e certo ao custeio das passagens aéreas e diárias pelo órgão empregador. 4. Ato impugnado que não padece de ilegalidade ou arbitrariedade. 5. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1197992, MSG 07179629620188070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 2/9/2019, DJe de 23/9/2019. Sublinhado) ADMINISTRATIVO. PROCESSSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEGALIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO. 1. O afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, não é direito subjetivo do servidor público. Consoante disposição expressa da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o afastamento poderá ser concedido, no interesse da Administração, e desde que o curso não possa ser realizado simultaneamente com o exercício do cargo público. 2. O mesmo dispositivo legal determina que o afastamento do servidor se dará, desde que a participação no curso não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, o que, no caso em apreço, não foi comprovado. 3. Em que pese o § 4o do art. 16 da Lei Distrital no 5.184/2013 assegurar o afastamento de no mínimo um por cento dos servidores ativos, ainda assim, deverá ser observada a conveniência e a oportunidade administrativas, consoante o mandamento legal supratranscrito. 4. Os atos discricionários podem ser controlados pelo Poder Judiciário, sob o aspecto da sua legalidade em sentido amplo. Todavia, é vedado ao julgador imiscuir-se no mérito administrativo. 5. O motivo do ato administrativo é discricionário, de forma que a autoridade administrativa pode eleger aquele que repute mais conveniente à satisfação do interesse público. 6. Quando do indeferimento do pleito, é cediço que estavam em vigor medidas de enfretamento à pandemia do novo coronavírus, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração não se mostram ilegítimas ou desarrazoadas, a justificar o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, deferir o afastamento à autora, simplesmente porque em outras situações os servidores conseguiram, administrativa ou judicialmente, o afastamento pleiteado. 8. Recurso não provido. (Acórdão 1673115, APC 07051615520228070018, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 2/3/2023, DJe de 20/3/2023. Sublinhado) MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. INGRESSO NO PROCESSO. LEGALIDADE. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. EXAME DO MÉRITO VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - O contracheque juntado aos autos permite concluir que o apelante-impetrante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A pessoa jurídica interessada tem legitimidade para, querendo, ingressar no polo passivo da ação de mandado de segurança, art. 7o, inc. II, Lei 12.016/09. IV - Na ação de mandado de segurança, a intempestividade ou ausência das informações da autoridade impetrante não implica a revelia, pois cabe ao impetrante demonstrar, no ato da impetração e mediante prova pré-constituída, a existência do seu direito líquido e certo, que alega violado. Jurisprudência do e. STJ e deste c. TJDFT. V - O afastamento do servidor público distrital estável, para participar de competições desportivas, é ato discricionário, e, por isso, sujeito a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública Distrital, art. 160 da Lei Complementar Distrital 840/11. VI - Ao Poder Judiciário é vedado revisar o mérito administrativo de ato discricionário, sob pena de usurpar a competência do Poder Executivo ou de imiscuir-se no papel de legislador, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes. VII - Apelação desprovida. (Acórdão 1353186, APC 07030211920208070018, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Sublinhado) Cuidando-se de um ato discricionário o afastamento do servidor, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador, com isso, imiscuindo-se em critérios de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Nesse sentido, ilustra o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CORONEL BOMBEIRO MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. LEI ESTADUAL No 61/1980. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 53/1990. DECRETO ESTADUAL No 10.768/2002. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. MERA EXPECTATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Por força da legislação sul-matogrossense de regência (Lei Complementar 53/1990, Lei 61/1980 e Decreto 10.768/2002), é inegável o caráter discricionário que informa a promoção por merecimento, assim evidenciado pelo reiterado emprego da expressão "de livre escolha do Governador", tal como utilizada nos aludidos textos legais. 2. Como ato discricionário que é, sujeita-se à avaliação - até certo ponto subjetiva - da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação. Se, por um lado, isto não significa que o Governador possa promover o militar a qualquer tempo, sem observância dos critérios e limites regulamentares (pois discricionariedade não se confunde com arbitrariedade), é igualmente certo, de outra mão, que o Tenente-Coronel constante da Lista de Escolha, que atenda às exigências para ser promovido, não tem, só por isso, direito líquido e certo à desejada promoção ao posto de Coronel. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 57.200/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018. Grifado) No caso, a Administração Pública distrital expôs as razões para o indeferimento do pedido de afastamento da servidora (id. 48662303), das quais, em juízo de cognição sumária, não extraio qualquer ilegalidade. A impetrante se apega à alegação de que teria preenchido os requisitos legais dos arts. 1o e 6o do Decreto Distrital 29.290/2008 e art. 67 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). No entanto, o atendimento de tais requisitos, em tese, somente habilita o servidor a solicitar a dispensa; não lhe assegura, de forma automática e incondicional, o deferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro a medida liminar Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator